Tribunal: TJSP
Processo: 2209707-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2209707-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HC COMÉRCIO CONFECÇÕES EIRELI, HELENA CAIO
PESSUTTI e CLAUDIO PESSUTTI, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209707-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.985
2
Voto no 45.985
Embargos de declaração n° 2290707-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo/Foro Regional de Pinheiros
Embargante: HC Comércio Confecções EIRELI e outros
Embargado: Itaú Unibanco S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
no julgado. Vício inexistente. Eventual má apreciação da
prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem
vícios
passíveis
de
correção
pela
via
eleita.
Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por agravantes, de v. acórdão do agravo
de
instrumento
no
2290707-76.2020.8.26.0000,
tirado dos autos da ação de embargos à execução
de título extrajudicial, reportada a cédula de
crédito bancário e termo de confissão de dívida.
Sustentam os embargantes a existência de
omissões no julgado, tendo em vista que não
houve expresso pronunciamento da legislação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209707-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.985
3
embasou a negativa da concessão a si dos
benefícios da gratuidade processual.
Assim, com prequestionamento da matéria
ventilada, postula o acolhimento dos embargos de
declaração, para que sejam sanados os vícios
alegados.

É o relatório.
Pela
leitura
atenta
dos
argumentos
expostos, infere-se ser patente o inconformismo
dos embargantes com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
Não
se
caracteriza
como
omissão
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209707-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.985
4
valoração do direito apresentado nos autos de
maneira diversa daquele proposto e sopesado por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se
houvesse, seria erro de julgamento, cuja via de
combate não são os embargos de declaração.
Ao contrário do que sustenta, está bem
fundamentado que não caberia a concessão da
gratuidade processual aos embargantes pelo fato
de o valor das custas processuais ser irrisório
em comparação ao porte dos negócios que realizam, além do fato de já ter sido consolidada nos Tribunais Superiores tese contrária a alegada, qual seja, quanto à
liberdade da estipulação da taxa de juros pelas
instituições financeiras, ainda que na forma
capitalizada.
Desse
modo,
sem
a
ocorrência
de
quaisquer dos vícios previstos no Código de
Processo
Civil

omissão,
contradição,
obscuridade e erro , não se pode opor embargos
de declaração com o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209707-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.985
5
fim
de
prequestionamento,
devem-se
observar os lindes traçados no art. 535,
do
CPC
(obscuridade,
dúvida,
contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator